Tribunal: STF
Processo: Rcl 67205
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e no art. 988, I, do CPC, ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER , em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000008- 52.2021.5.05.0009, à alegação de afronta ao quanto decidido na ADPF 858. 



    A parte reclamante afirma que no julgamento do referido precedente vinculante esta Suprema Corte reconheceu a submissão da CONDER ao regime constitucional dos precatórios, “cassando as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de suas verbas e do Estado da Bahia”.



    Quanto ao contexto fático e decisório dos autos, a reclamante reporta que (i) no dia 04.7.2022 pleiteou, em sede de contestação, a aplicação do regime precatório, “conforme determinado pelo Supremo tribunal Federal, através da ADPF 858”; (ii) negado o pedido pelo Juízo de primeiro grau, apresentou recurso ordinário, ao qual negado provimento e posterior recurso de revista, não acolhido pelo TST. 



    Ressalta que acórdão proferido pela Corte Superior do Trabalho foi publicado em 26.03.2024.



    Afirma que “o pronunciamento judicial acerca da forma pela qual se dará o cumprimento da obrigação pelo devedor não se submete ao manto da coisa julgada, mesmo que tratada em sentença”.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos “da decisão que negou seguimento ao recurso de revista por ausência de preparo”. Argumenta que, diante da equiparação da CONDER à Fazenda Pública, não haveria necessidade de preparo recursal. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “a fim de cassar de forma definitiva o ato impugnado, permitindo à impetrante o regime de empresa pública (precatório/RPV)”. 



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O Código de Processo Civil de 2016, ao disciplinar o instituto da reclamação nos arts. 988 e seguintes, assentou, de forma explícita, o não cabimento da reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada (art. 988, § 5°, I). Confira-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    O Código de Processo Civil de 2016 incorporou o pacífico entendimento desta Suprema Corte, consolidado na Súmula 734/STF, no sentido de que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Feitas essas considerações, não merece seguimento a presente reclamação, pois proposta após o trânsito em julgado do ato reclamado, conforme a seguir elucidado.



    Em consulta ao andamento processual do feito no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que a ora Reclamante apresentou novo agravo interno contra o acórdão proferido no julgamento do agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista.



    O recurso não foi conhecido pela Corte Superior do Trabalho, por ser manifestamente incabível, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERPOSTO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO. LEIS NOS 13.015/2014 E 13.467/2017. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO.



    A parte agravante insurge-se mediante agravo interno em face de acórdão desta Terceira Turma proferido em agravo. Contudo, a interposição do mencionado recurso contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, de modo que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, nos termos da Orientação Jurisprudencial n° 412 da SDI-1 do TST. Constatado o caráter manifestamente inadmissível do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista nos artigos 1.021, § 4º, do CPC e 266, § 5º, do RITST, no percentual de 1% sobre o valor dado à causa, a ser revertido em favor da parte agravada, devidamente atualizado.



    Agravo de que não se conhece, com aplicação de multa.“



    É firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal. A elucidar essa compreensão, colaciono os seguintes precedentes (grifos nossos): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição de novo recurso” (AI n. 769.380-AgR-ED, Rel. Min. Carmém Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.4.2010). 



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018. 3. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (Rcl n. 39.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA.” (ARE 774095 AgR-ED-AgR-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe 6.12.2017)



    Nesse contexto, tendo em vista que o acórdão resultante do julgamento do agravo interno no agravo em recurso de revista foi publicado em 20.10.2023, e que o segundo agravo interposto não teve o condão de interromper o prazo recursal, forçoso concluir pela ocorrência do trânsito em julgado do ato reclamado em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, protocolada em 09.4.2024.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator